Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. BENEFÍFICO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORARIOS. DEVIDOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Quanto ao interesse da parte em pré-questionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novel Código de Processo Civil, considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.
2. Preceitua o Regulamento da PREVI, os benefícios BER e BET (Benefício Especial de Remuneração e Benefício Especial Temporário) possuem como parâmetro de cálculo o salário de participação, logo deve ocorrer o recálculo em razão do implemento das horas extras e seus reflexos, devendo o autor receber as eventuais diferenças pecuniárias, observada também a necessidade de cálculos atuariais.
3. Constitui direito do participante o recálculo do benefício por meio da inclusão das horas extras habituais reconhecidas na Justiça do Trabalho, devendo as reservas matemáticas serem recompostas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, na fase de cumprimento da sentença, assegurando-se a observância aos princípios da fonte de custeio e do equilíbrio atuarial. Precedentes.
4. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal ou de outros pronunciamentos judiciais ocorridos na tramitação da ação, quando não evidenciada a presença das lacunas previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos. Provido o do autor e rejeitado o do Banco do Brasil.